Tribunal: TJES
Processo: 0001224-06.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001224-06.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS EDUARDO DE SOUZA SOARES e outros (4)

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0001224-06.2021.8.08.0012

APELANTES:
C.E.D.S.S. e R.D.S.S., menores impúberes, representados por seu genitor EVERTON DOS SANTOS SOARES

APELADA: EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SA.
RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO INDEVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA. DÍVIDA DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA PESSOAL DA OBRIGAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 699 DO STJ. DANO MORAL
IN RE IPSA
E EM RICOCHETE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por C.E.D.S.S. e R.D.S.S., menores representados por seu genitor, contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais em ricochete decorrentes da suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua residência, realizada pela concessionária EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., ao condicionar a religação ao pagamento de débitos anteriores à ocupação do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o corte de energia elétrica, condicionado ao pagamento de dívida de terceiro, foi ilícito; e (ii) estabelecer se a interrupção indevida do serviço essencial gera dano moral
in re ipsa
e em ricochete aos menores apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A obrigação de pagar pelo consumo de energia elétrica possui natureza pessoal, e não
propter rem
, recaindo exclusivamente sobre quem efetivamente utiliza o serviço, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

4. A suspensão do fornecimento de energia, em novembro de 2018, ocorreu com base em débitos majoritariamente anteriores à ocupação do imóvel pelos apelantes, configurando cobrança indevida e condicionamento ilícito da religação ao pagamento de dívida de terceiro.

5. O Tema 699 do STJ é inaplicável ao caso, pois a tese repetitiva somente autoriza o corte administrativo quando a fraude e o débito são imputáveis ao próprio consumidor afetado, o que não ocorre na hipótese.

6. A conduta da concessionária também violou decisão judicial transitada em julgado no Juizado Especial, que declarara inexigíveis os débitos anteriores a abril/2018 em relação ao genitor dos apelantes, reforçando a ilicitude e o abuso de direito.

7. A interrupção indevida de serviço público essencial configura dano moral
in re ipsa,
reconhecido pela jurisprudência pátria, prescindindo de comprovação específica de prejuízo.

8. Os menores, atingidos reflexamente pelos efeitos da privação do serviço, especialmente um deles portador de Deficiência Intelectual Moderada (CID F71), sofreram dano moral em ricochete, caracterizado pela repercussão direta da ilicitude na esfera de seus direitos de personalidade.

9. O valor indenizatório de R$ 5.000,00 para cada apelante observa o método bifásico adotado pelo STJ e se alinha ao parâmetro jurisprudencial adotado em casos análogos neste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A suspensão do fornecimento de energia elétrica fundada em dívida de terceiro é ilícita, por se tratar de obrigação de natureza pessoal.

2. É inaplicável o Tema 699 do STJ quando o débito não é imputável ao consumidor atingido pelo corte.

3. A interrupção indevida de serviço público essencial configura dano moral
in re ipsa
.

4. O dano moral em ricochete é devido aos menores atingidos pelos efeitos diretos da privação do serviço essencial.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 188, I; CDC, art. 22; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1737379/PR, Rel. Min. Og Fernandes, j. 08.03.2022; STJ, AgRg no REsp 1.320.974/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 12.08.2014; STJ, AgRg no AREsp 166.040/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 14.08.2012; STJ, AgInt no AREsp 1.885.205/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 28.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
apelação cível
interposto por
C.E.D.S.S. e R.D.S.S., menores impúberes, representados por seu genitor EVERTON DOS SANTOS SOARES
em face da sentença acostada no ID 14318299, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que, nos autos da
“ação de indenização por danos morais em ricochete”
proposta em face da
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SA.
, julgou improcedente o pedido autoral.

Por fim, o comando sentencial condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC, sobrestando a sua exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais (ID 14318300), os apelantes buscam a reforma integral da sentença, oportunidade em que reiteram a ilicitude do corte em virtude do condicionamento da religação ao pagamento de dívida de terceiro, matéria já reconhecida em decisão judicial transitada em julgado nos autos do Juizado Especial (processo n.º 0010429-32.2019.8.08.0173), configurando o dano moral em ricochete
in re ipsa
, agravado pela condição especial de um dos menores.

Em sede de contrarrazões (ID 14318306), a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no ID 16666195, opina pelo conhecimento e provimento do apelo.

Pois bem.

Na petição inicial, os apelantes narraram que, em novembro de 2018, a concessionária apelada interrompeu o fornecimento de energia elétrica na residência familiar, condicionando o restabelecimento e a negociação à quitação integral de débitos pretéritos, que se referiam à recuperação de consumo por suposta fraude em período anterior a abril de 2018, data em que a família passou a residir no imóvel.

Aduziram a ilicitude do corte por dívida de terceiro, a natureza
propter personam
da obrigação de consumo e o reconhecimento da inexigibilidade dos débitos pretéritos em outra ação ajuizada pelo genitor no Juizado Especial.

Postularam a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais em ricochete, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, totalizando R$ 20.000,00 (vinte mil reais), ante a privação de serviço essencial e a hipervulnerabilidade de um dos menores, portador de Deficiência Intelectual Moderada (CID F71).

A apelada apresentou contestação, sustentando a legalidade da suspensão do serviço, alegando exercício regular de direito fundamentado na inadimplência do consumo recuperado por fraude, aplicando o Tema Repetitivo n.º 699 do STJ. Defendeu a ausência de ato ilícito e de prova de dano moral indenizável.

Após o processamento da demanda, sobreveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Para tanto, o Juízo singular fundamentou o julgado na aplicabilidade do Tema 699 do STJ, reconhecendo a possibilidade de suspensão do serviço por débito de recuperação de consumo referente aos 90 dias anteriores à constatação da fraude, período em que os autores já residiam no imóvel, concluindo, assim, pela licitude do corte e afastando o dever de indenizar.

Irresignados, os autores interpuseram o presente recurso, sendo que, após a análise detida dos autos, entendo que a pretensão recursal merece prosperar.

O cerne da controvérsia reside na análise da legalidade do corte de energia elétrica efetuado pela concessionária apelada e sua consequente aptidão para gerar dano moral reflexo aos apelantes.

Ao contrário do que fora consignado na r. sentença, a aplicação da tese firmada no Tema Repetitivo n.º 699 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto constitui
error in judicando
.

O entendimento pacificado no Tema 699 do STJ estabelece que é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço elétrico por inadimplemento do consumo recuperado por fraude, desde que essa fraude seja atribuível ao próprio consumidor que sofre o corte. Vejamos o teor da referida tese:

"Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação."

Entretanto, a prova dos autos demonstrou que a cobrança imposta pela apelada à família dos apelantes (que ocupou o imóvel em abril/2018) era majoritariamente referente a um débito apurado entre 19/11/2015 a 19/11/2018. Reconheceu-se que os apelantes não eram responsáveis pelos débitos anteriores à ocupação do imóvel.

A suspensão do serviço, em novembro de 2018, ocorreu justamente porque, ao meu sentir, a concessionária tentou coagir o novo ocupante (o genitor dos apelantes) a assumir a dívida de terceiros.

Ademais, o fundamento jurídico que rechaça a conduta da recorrida reside na natureza pessoal (
propter personam
) da obrigação de pagar pelo consumo de energia elétrica. A dívida de consumo não se vincula à unidade imobiliária (
propter rem)
, mas sim àquele que efetivamente se beneficiou da prestação do serviço.

A jurisprudência do STJ é uníssona ao vedar a prática de imputar a dívida do antigo morador (terceiro) ao novo morador ou proprietário do imóvel,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL E NÃO PROPTER REM . PRECEDENTES
. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MUDANÇA DE TITULARIDADE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À CONCESSIONÁRIA . RESPONSABILIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO.
1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a responsabilidade pelo pagamento da prestação do serviço de água, esgoto ou energia possui natureza pessoal e não propter rem, devendo, portanto, a obrigação pelo pagamento do serviço recair sobre quem o solicita
. 2 . Ocorre que, no caso, ainda que seja possível atribuir ao locatário a responsabilização pelo pagamento do serviço de energia elétrica, conforme consignado pela Corte a quo, a companhia agravada não foi informada a respeito da mudança de titularidade da obrigação. 3. Quando o proprietário deixa de informar a alteração de titularidade, permanece a relação de fornecimento de energia estabelecida entre ele e a companhia de energia, vinculando-o à obrigação como usuário, uma vez que o vínculo jurídico estabelecido entre o locador e locatário não pode ser imposto à companhia de energia, sob pena de transferir obrigações sem prévio ajuste. 4 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1737379 PR 2018/0095751-1, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 08/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2022)

Noutras palavras,
“É firme o entendimento no STJ de que o dever de pagar pelo serviço prestado pela agravante - fornecimento de água - é destituído da natureza jurídica de obrigação propter rem, pois não se vincula à titularidade do bem, mas ao sujeito que manifesta vontade de receber os serviços. Precedentes: AgRg no AREsp 265966/SP, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 10/04/2013; AgRg no AREsp 2.9879/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 22.05.2012; AgRg no AREsp 141404 / SP, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 02/05/2012; REsp 1311418/SP, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15/05/2012.”
(AgRg no REsp n. 1.320.974/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/8/2014, DJe de 18/8/2014.)

No caso em análise, a ilicitude da apelada se manifestou de forma dupla: (i) condicionou a religação ao pagamento de débitos que sabia (ou deveria saber) serem, em grande parte, de terceiro; e (ii) desrespeitou uma decisão anterior do Juizado Especial Cível (processo n.º 0010429-32.2019.8.08.0173), conforme documentos acostados às fls. 25/30, que já havia declarada a inexigibilidade dos débitos anteriores a abril/2018 em relação ao genitor dos apelantes e condenado a EDP por condicionar a religação a débitos de terceiros.

Assim, o ato de forçar o novo usuário a assumir responsabilidade por dívida alheia, mediante a coação do corte de um serviço essencial, não se caracteriza como exercício regular de um direito (art. 188, I, do Código Civil), mas sim como abuso de direito e falha na prestação do serviço (art. 22 do CDC).

Reconhecida a ilicitude da conduta da concessionária, o dano moral é consequência lógica e inafastável. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, por se tratar de serviço essencial, configura dano moral
in re ipsa
, sendo presumido e dispensando a prova do efetivo prejuízo, a teor da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CIVIL –
INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL
IN RE IPSA

– DEMONSTRADO – VALOR MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência dominante no sentido de que a ofensa aos direitos da personalidade implica em danos morais in re ipsa, sendo dispensável a demonstração de dor ou sofrimento, uma vez que intrínseca à própria conduta
. E o valor da condenação deve se afastar do irrisório ou do exorbitante, casos em que pode ser revisto (AgRg no AREsp 166.040/RJ, Rel . Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 31/08/2012; AgInt no AREsp 1933139/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 17/12/2021). Observando as diretrizes que permeiam a quantificação dos danos morais – extensão do dano, condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, condições psicológicas das partes e grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima, bem como o caráter preventivo e pedagógico da medida – e os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mantém-se a indenização por dano moral. Recurso conhecido e não provido. (TJ-MS - Apelação Cível: 08000023020248120019 Ponta Porã, Relator.: Des. Alexandre Raslan, Data de Julgamento: 29/10/2025, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/10/2025)

EMENTA CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. A
ÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
. PADRÃO DE ENERGIA EM ESTADO DE PERIGO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INTERRUPÇÃO POR 6 DIAS. FALTA DE RELIGAMENTO NO PRAZO LEGAL . RESPONSABILIDADE CONFIGURADA.
DANOS MORAIS IN RE IPSA
. SENTENÇA MANTIDA.
1 . A falha na prestação de serviços consistente na interrupção de fornecimento de energia elétrica constitui hipótese de privação de serviço público essencial, sendo desnecessária a comprovação do dano. 2. O dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. 3 . A documentação acostada pela concessionária não permite concluir pela existência de risco iminente de danos a pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema elétrico, a amparar a suspensão imediata do fornecimento de energia elétrica. 4. O autor/recorrido ficou sem energia elétrica por 6 (seis) dias, por período superior a 24 horas, com o que caracterizado o dano in re ipsa, que deriva da própria ofensa sofrida em função da extensão do fato e a consequência lógica dos danos advindos em face da interrupção do fornecimento de energia por período demasiado e fora do prazo legal. 5 . Recurso conhecido e não provido. (TJ-TO - Apelação Cível: 0002510-19.2020.8.27.2730, Relator.: ANGELA ISSA HAONAT, Data de Julgamento: 15/03/2023, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

Assim, deve ser reformada o capítulo da sentença que deixou de reconhecer a lesão extrapatrimonial, pois,
“nos termos da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte de Justiça, a existência de falha na prestação de serviço público essencial - tal como constada nos presentes autos - dispensa a comprovação da ocorrência de dano moral, o qual, nesses casos, configura-se in re ipsa”
.(AgInt no AREsp n. 1.885.205/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022).

Ademais,
o sofrimento, a angústia e os transtornos causados pela privação em ambiente familiar atingiram os apelantes, filhos menores do titular, por dano moral em ricochete (ou reflexo). Este dano possui natureza autônoma e é reconhecido quando o ato lesivo à vítima direta (o pai) atinge reflexamente o núcleo familiar, sobretudo em se tratando de serviço essencial.

A situação é agravada pela hipervulnerabilidade do menor R.D.S.S., portador de Deficiência Intelectual Moderada (CID F71). Sua condição exigia um ambiente seguro e estruturado, o que foi violado pela interrupção do serviço, intensificando a lesão à dignidade da pessoa humana.

Sobre tal ponto, por ser oportuno e relevante, cito excerto do parecer da d. Procuradoria de Justiça, senão vejamos:

“Ademais, a sentença erra ao não analisar o dano sob a perspectiva dos filhos menores, vítimas diretas do evento danoso (art. 17 do CDC). O sofrimento, a angústia e os transtornos causados pela privação de energia por mais de dois meses configuram dano moral reflexo (ou por ricochete), um prejuízo autônomo que atinge a esfera pessoal dos apelantes. A situação é ainda mais grave em relação ao menor R.D.S.S., portador de deficiência, cuja condição de hipervulnerabilidade foi agravada pela conduta da concessionária, violando sua dignidade de forma contundente”.

Considerando o método bifásico erigido pelo STJ, que conjuga os critérios da valoração das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano, afigura-se razoável a fixação do
quantum
indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, dentro do patamar adotado por este Tribunal em casos assemelhados:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL IN RE IPSA
. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1) Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, fixando o valor em R$ 2.000,00, e extinguiu, sem resolução do mérito, o pedido de obrigação de fazer por perda superveniente do objeto, em razão do restabelecimento do serviço. A apelante pleiteia a majoração do valor indenizatório e dos honorários sucumbenciais para 20% do valor da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado diante das circunstâncias do corte indevido do fornecimento de energia elétrica; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados para 20% do valor da condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3)
A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica configura dano moral presumido (in re ipsa), dispensando prova de prejuízo, conforme entendimento pacífico do STJ. 4) O método bifásico adotado pelo STJ para fixação do dano moral combina a análise das circunstâncias do caso concreto e da gravidade da lesão, afastando arbitrariedade e tarifação indevida. 5) A majoração do quantum para R$ 5.000,00 é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de se alinhar à jurisprudência do Tribunal em casos análogos
. 6) Os honorários advocatícios de sucumbência podem ser majorados para 20% do valor da condenação, nos termos dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC, diante do zelo profissional, natureza e importância da causa, e atuação técnica do advogado ao longo do processo e em grau recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7) Recurso provido”. (TJES, Apelação Cível nº 5005706-56.2023.8.08.0006, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, julgado em 24/09/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. PROVA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA E PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR. NULIDADE DO DÉBITO APURADO.
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO
. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos de SILVANO CARCABINI RODRIGUES, para declarar a inexistência de débito no valor de R$6.896,17 e condenar a apelante ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais, decorrentes de suposta fraude no medidor de energia e interrupção do serviço. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão central consiste em determinar a regularidade do procedimento de apuração de fraude no medidor de energia e a validade da cobrança unilateral do débito, além de analisar a legitimidade da suspensão do fornecimento de energia e a caracterização dos danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR Aplicação do Código de Defesa do Consumidor: A relação entre a concessionária de energia e o consumidor é regida pelo CDC, conforme jurisprudência consolidada pelo STJ, devendo ser observados os direitos de contraditório e ampla defesa na apuração de supostas fraudes no medidor de energia elétrica. Procedimento de Apuração Unilateral: Verifica-se dos autos que a apuração da suposta fraude foi realizada unilateralmente pela apelante, sem participação efetiva do consumidor, em afronta às disposições da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que exige a comunicação ao consumidor sobre a avaliação técnica do medidor com antecedência mínima de 10 (dez) dias, o que não foi comprovado nos autos. Assim, o débito apurado de forma unilateral é inexigível. Suspensão do Fornecimento de Energia: A jurisprudência do STJ veda a suspensão do fornecimento de energia elétrica quando o débito decorre de recuperação de consumo apurado unilateralmente pela concessionária. A interrupção do serviço somente seria válida se o débito fosse apurado com o devido contraditório e ampla defesa, o que não ocorreu no presente caso.
Danos Morais: A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, configurando falha na prestação de serviço público essencial, enseja a reparação por danos morais, configurados in re ipsa, ou seja, presumidos pela simples ocorrência da lesão ao direito do consumidor, não sendo necessária a demonstração de prejuízo concreto. O valor fixado em R$5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Mantida a sentença que declarou a inexistência do débito e condenou a apelante ao pagamento de danos morais no valor de R$5.000,00. Tese de julgamento: A cobrança de débito decorrente de recuperação de consumo de energia elétrica, apurado unilateralmente pela concessionária sem observância ao contraditório e à ampla defesa, é nula e inexigível. A suspensão do fornecimento de energia em razão de débito apurado unilateralmente é ilegal e enseja a reparação por danos morais in re ipsa. O valor de R$5.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Dispositivos relevantes citados: Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129, §§ 6º e 7º; CDC, arts. 6º e 42; CC, art. 186; STJ, REsp nº 1412433/RS. (TJES, AC 5000722-31.2022.8.08.0049, Relator: Des. FÁBIO BRASIL NERY, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 28/11/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA IRREGULARIDADE DO MEDIDOR. LAVRATURA DO TOI. VISTORIA UNILATERAL. INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. VIOLAÇÃO A NORMA DE REGÊNCIA. DÉBITO AFASTADO.
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO
. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) emitido pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica. 2. A Resolução ANEEL n.º 414/2010 estabelece as diligências necessárias para apuração da fraude no medidor e sua inobservância acarreta a nulidade do procedimento, tornando ilegal a cobrança de valores referentes e a interrupção no fornecimento do serviço por indébitos.
3. O dano moral decorrente da interrupção ilegal no fornecimento de energia elétrica configura falha na prestação de serviço público essencial e prescinde de prova, configurando-se dano in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato 4. Quantum indenizatório reduzido de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por se mostra condizente com as particularidades das partes, em valor razoável e em consonância com a atual jurisprudência
. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, AC 0000255-63.2022.8.08.0009, Relator: Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 03/05/2024).

Portanto, a sentença deve ser reformada, pois a conduta da apelada foi ilícita e o dano moral, em suas modalidades
in re ipsa
e em ricochete, é patente e deve ser reparado.

Ante o exposto, na esteira do parecer da d. Procuradoria de Justiça,
conheço
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença guerreada e julgar procedente o pedido inicial, consequentemente, condeno a apelada,
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, ao pagamento de indenização por dano moral em ricochete no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada apelante, totalizando R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora a partir da citação, apurado pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil e atualização monetária a partir do arbitramento, quando incidirá tão somente a Selic.

Diante da inversão do ônus sucumbenciais, condeno, ainda, a recorrida, ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação,
ex vi
do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, já levando em consideração o trabalho realizado em sede recursal.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)